Tribunal: TJES
Processo: 0006871-77.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006871-77.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A

APELADO: GERENTE TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GETRI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Público Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato coator atribuído ao
GERENTE TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GETRI
, denegou a segurança requerida, que pretendia a declaração de nulidade do ato administrativo formalizado como Resolução nº 0092/2020 da 6ª Turma de Julgamento SUJUP II.

Em suas razões recursais, a empresa Recorrente aduz, preliminarmente, que “se verifica a existência de questão citra petita, o que é visivelmente acessível pelo confronto entre a riqueza do que se pleiteou, inclusive com arrimo na abrangência do pedido (artigo 322, §2º) e a fundamentação da respeitável sentença proferida pelo Juízo a quo”. Além disso, quanto ao mérito, afirma, em síntese, que:
(i)
“o julgamento do pleito de restituição do indébito da Impetrante, realizado em 19/07/2016, deu-se pela Subgerência de Julgamento de Processos Administrativos Fiscais - II, a qual estaria supostamente habilitada pelo Decreto Estadual 4189-R e assim, houve o desatendimento ao preceito originário previsto no artigo 177 do RICMS, previsto pelo Decreto Estadual 3855-R de 11/09/2015”;
(ii)
“se tratando de pedido de restituição do indébito, originalmente com previsão pelo artigo 93 da Lei Estadual 7000/2001, a competência somente veio a ser alterada pela Lei Estadual 10.422/2015 (02/10/2015), prestigiando os termos do regulamento vigente à época”;
(iii)
“o pleito administrativo de restituição de indébito, como já afirmado, deu-se em 19/07/2016, e desse modo a regra de competência estava consolidada pela previsão na Lei Estadual 10422/2015 (02/10/2015) e no Decreto Estadual 3855-R (10/09/2015)”;
(iv)
“o Decreto Estadual 4189-R, aborda a temática de modo genérico e não específico com relação a restituição do indébito”;
(v)
“para fins de julgamento, o Decreto Estadual 3855-R, estaria compatível com a determinação que prevalecia ao tempo da distribuição do pleito administrativo havido em 19/07/2016, qual seja, a Subgerência de Legislação e Orientação Tributária”.

Diante de tais argumentos, pleiteia pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
cita petita
, de modo a determinar a devolução dos autos ao Juízo
a quo
para novo julgamento. Subsidiariamente, na hipótese de rejeição da preliminar de nulidade de sentença, pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a segurança, a fim de assegurar o correto julgamento pela Subgerência de Legislação e Orientação Tributária.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 186-192, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Público Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato coator atribuído ao
GERENTE TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GETRI
, denegou a segurança requerida, que pretendia a declaração de nulidade do ato administrativo formalizado como Resolução nº 0092/2020 da 6ª Turma de Julgamento SUJUP II.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Em sua peça vestibular, a Impetrante narra que é pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social é o comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração, construção, voltados para o ramo de infraestrutura, bem como a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais e assídua observante das suas obrigações tributárias e, ao avaliar seus controles fiscais, observou que espontaneamente efetuou o recolhimento do seu ICMS em quantia superior àquele que efetivamente era devida, aspecto que foi atestado pela própria Autoridade fazendária.

Em razão disso, a impetrante relatou ainda que protocolizou, em 19/07/2016, pedido de restituição de ICMS, o que deu origem ao Processo Administrativo nº 75161125, endereçado ao Subgerente de Legislação e Orientação Tributária na SEFAZ/ ES, subordinado ao Gerente Tributário da SEFAZ/ES. Ainda de acordo com a narrativa da exordial, a impetrante alegou que, após quase quatro anos, a Sub gerência de Julgamento de Processos Administrativos Fiscais II, através da resolução nº 0092/2020 da 6ª Turma de Julgamento – SUJUP II, indeferiu o seu requerimento.

Afirmou que tentou interpor recurso administrativo para ressaltar que a Autoridade administrativa não possuía competência para o julgamento de seu pedido, porém não lhe foi autorizado o protocolo, sob o argumento de que não há recurso cabível, na forma do art.º, III, “a” da Lei nº 10.370/2015. Diante disso, argumentou que a decisão que indeferiu o pedido de restituição do ICMS seria nula por ter sido proferida por Autoridade Administrativa incompetente, conforme disposto no art. 177, do RICMS, alterado pelo Decreto Estadual nº 3.855-R de 11/09/2015, segundo o qual seria competente para decidir a restituição qualquer que seja o valor em caso de indeferimento o Subgerente de Legislação e Orientação Tributária.

Por meio de Decisão proferida às fls. 79-81, foi indeferido o pleito liminar pretendido pela empresa impetrante, ora Recorrente.

Em face dessa decisão, a BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual fora julgado por esta e. Terceira Câmara Cível, sob a relatoria da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. O referido julgado restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO PELA TURMA DE JULGAMENTO DA GERÊNCIA TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO RICMS. DECRETO 4.189-R/2017. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1) O Regulamento do ICMS sofreu alterações (Decreto 4.189-R de 2017), e a partir de 21.12.2017 passou a prever no art. 177 que compete às Turmas de julgamento decidir, em caráter definitivo, o pedido de restituição. 2) A decisão administrativa datada de 28/02/2020 fora tomada por autoridade administrativa-tributária competente ao tempo da decisão (e não da data do protocolo do processo). 3) Impera no ordenamento jurídico brasileiro a teoria do isolamento dos atos processuais (tempus regit actum), de acordo com a qual as normas processuais possuem aplicação imediata aos processos em curso. 4) Inexistindo fundamento relevante e tampouco havendo, do ato impugnado, possibilidade de se obter ineficácia da medida, mantém-se a decisão que indeferiu a medida liminar pretendida. 2) Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000894-91.2020.8.08.0000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Data do Julgamento: 06/07/2020)

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, denegando a segurança, nos seguintes termos:

Conforme é cediço, a ação mandamental é remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a
“[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]”
(Hely Lopes Meirelles,
in
Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Noutro vértice, é condição do mandado de segurança a
prova pré-constituída
dos fatos descritos na inicial, não comportando, de conseguinte, dilação probatória, do que se extrai ser imprescindível que o direito surja, de maneira indubitável, do cotejo dos fatos narrados e sua incidência sobre a regra jurídica que afirma violada.

Depreende-se da documentação anexada que não merece prosperar a pretensão do Impetrante. Passo a fundamentar.

Conforme narrado, a empresa impetrante narra que em sede de ação fiscal realizada pela SEFAZ/ ES recolheu de modo espontâneo valores maiores que o devido de ICMS referente aos exercícios de 2011 e 2012, de modo que em 19.07.2016 protocolou requerimento de repetição de indébito de mais de setecentos mil reais, fulcrado no art. 171, I do RICM/ES, o qual foi endereçado pela Impetrante à Subgerência de legislação e orientação tributária, nos termos descritos no Decreto Estadual 3.855-R de 11/09/2015.

Todavia, conforme salienta a Requerente, o pedido foi indeferido em 28/02/2020, pela 6ª Turma de Julgamento SUJUP II da Gerência Tributária, sendo esta a irresignação da Impetrante, argumentando pela incompetência da Turma.

E, segundo assinalado pela Magistrada que me antecedeu na ocasião da apreciação da liminar, a decisão de indeferimento do pedido de restituição de ICMS (repetição de indébito tributário) foi proferida pela Autoridade administrativa competente (Turma de Julgamento da Primeira Instância),
segundo disposição expressa do art. 4º, III, “a”, da Lei nº 10.370/2015 (com as alterações da Lei nº 10.773/2017, com efeitos a partir de 24.11.17), bem como do art. 177, do RICMS, com redação dada pelo Decreto nº 4.189-R, de 20.12.17, com efeitos a partir de 21.12.17
, in verbis:

Art. 4º. Às Turmas de Julgamento de Primeira Instância compete, observada a legislação processual de cada espécie tributária, decidir:

(...)

III- em caráter definitivo, sobre:

a) pedidos de repetição de indébito, de isenção e de regime especial;

Art. 177. Compete às Turmas de Julgamento decidir, em caráter definitivo, o pedido de restituição.

Ora, muito embora o pedido de repetição tenha sido protocolado pela empresa Impetrante no ano de 2016, a decisão que o analisou foi proferida em 2020, quando já em vigor as mudanças implementadas pela Lei nº 10.773/2017, bem como pelo Decreto nº 4.189-R, de 20.12.17.

Registre-se que a referida Lei estadual nº 10.370/2015 implementou
“a organização e o funcionamento das Turmas de Julgamento de Primeira Instância da Gerência Tributária, vinculada à Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda, e outras providência”,
sendo certo que já a partir de 24.11.2017, passou a competir às Turmas de Julgamento de 1ª Instância os pedidos de repetição de indébito.

Assim, não merece ser acolhida a pretensão da Impetrante.

Nesse sentido foi o julgamento do Agravo interposto pela Impetrante. Vejamos:

EMENTA

Agravo de Instrumento nº 5000894-91.2020.8.08.0000

3ª CÂMARA CÍVEL

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

AGRAVANTE: BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS SA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO PELA TURMA DE JULGAMENTO DA GERÊNCIA TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO RICMS. DECRETO 4.189-R/2017. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1) O Regulamento do ICMS sofreu alterações (Decreto 4.189-R de 2017), e a partir de 21.12.2017 passou a prever no art. 177 que compete às Turmas de julgamento decidir, em caráter definitivo, o pedido de restituição.

2) A decisão administrativa datada de 28/02/2020 fora tomada por autoridade administrativa-tributária competente ao tempo da decisão (e não da data do protocolo do processo).

3) Impera no ordenamento jurídico brasileiro a teoria do isolamento dos atos processuais (tempus regit actum), de acordo com a qual as normas processuais possuem aplicação imediata aos processos em curso.

4) Inexistindo fundamento relevante e tampouco havendo, do ato impugnado, possibilidade de se obter ineficácia da medida mantém-se a decisão que indeferiu a medida liminar pretendida.

2) Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Embargos de Declaração prejudicados.

ANTE O EXPOSTO, DENEGO A SEGURANÇA REQUERIDA, JULGANDO
EXTINTO O PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 487, I DO CPC.

Irresignada, a empresa Recorrente aduz, preliminarmente, que “se verifica a existência de questão citra petita, o que é visivelmente acessível pelo confronto entre a riqueza do que se pleiteou, inclusive com arrimo na abrangência do pedido (artigo 322, §2º) e a fundamentação da respeitável sentença proferida pelo Juízo a quo”. Além disso, quanto ao mérito, afirma, em síntese, que:
(i)
“o julgamento do pleito de restituição do indébito da Impetrante, realizado em 19/07/2016, deu-se pela Subgerência de Julgamento de Processos Administrativos Fiscais - II, a qual estaria supostamente habilitada pelo Decreto Estadual 4189-R e assim, houve o desatendimento ao preceito originário previsto no artigo 177 do RICMS, previsto pelo Decreto Estadual 3855-R de 11/09/2015”;
(ii)
“se tratando de pedido de restituição do indébito, originalmente com previsão pelo artigo 93 da Lei Estadual 7000/2001, a competência somente veio a ser alterada pela Lei Estadual 10.422/2015 (02/10/2015), prestigiando os termos do regulamento vigente à época”;
(iii)
“o pleito administrativo de restituição de indébito, como já afirmado, deu-se em 19/07/2016, e desse modo a regra de competência estava consolidada pela previsão na Lei Estadual 10422/2015 (02/10/2015) e no Decreto Estadual 3855-R (10/09/2015)”;
(iv)
“o Decreto Estadual 4189-R, aborda a temática de modo genérico e não específico com relação a restituição do indébito”;
(v)
“para fins de julgamento, o Decreto Estadual 3855-R, estaria compatível com a determinação que prevalecia ao tempo da distribuição do pleito administrativo havido em 19/07/2016, qual seja, a Subgerência de Legislação e Orientação Tributária”.

Diante de tais argumentos, pleiteia pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
cita petita
, de modo a determinar a devolução dos autos ao Juízo
a quo
para novo julgamento. Subsidiariamente, na hipótese de rejeição da preliminar de nulidade de sentença, pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a segurança, a fim de assegurar o correto julgamento pela Subgerência de Legislação e Orientação Tributária.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 186-192, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no mérito recursal, passo à análise da preliminar de julgamento citra petita suscitada pela empresa Recorrente.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA

Preliminarmente, a parte Recorrente aduz que “a sentença originariamente ofertada, respaldou-se apenas no que outrora havia sido decidido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no agravo de instrumento — processo: 5000894-91.2020.8.08.0000, olvidando-se de apreciar detidamente outras relevantes questões constantes nos autos, como o importante petitório de fls. 115/118”.

Pois bem.

Nos termos do artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, o juiz, ao prolatar a sentença, deve observar os limites da lide, sendo-lhe vedado decidir aquém, fora ou além dos pedidos, in verbis:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Quanto à alegada ausência de fundamentação, a ordem jurídica vigente exige que as decisões judiciais, sejam elas de cunho final ou não, sejam motivadas, enfim, que além decidir, o Magistrado aponte as razões de decidir, ou seja, que decline os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, sob pena de nulidade absoluta.

No caso dos autos, ao contrário do que alega o Apelante, o juiz denegou a segurança de forma fundamentada e levando em consideração as alegações trazidas pelo impetrante. Atesto que houve pelo Magistrado declinação de fundamentação apta para denegar a segurança, sob a conclusão de que
(1)
“muito embora o pedido de repetição tenha sido protocolado pela empresa Impetrante no ano de 2016, a decisão que o analisou foi proferida em 2020, quando já em vigor as mudanças implementadas pela Lei nº 10.773/2017, bem como pelo Decreto nº 4.189-R, de 20.12.17”; e de que
(2)
“a referida Lei estadual nº 10.370/2015 implementou “a organização e o funcionamento das Turmas de Julgamento de Primeira Instância da Gerência Tributária, vinculada à Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda, e outras providência”, sendo certo que já a partir de 24.11.2017, passou a competir às Turmas de Julgamento de 1ª Instância os pedidos de repetição de indébito”

Friso que não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Outrossim, o alcance do Juízo de Piso pela mesma conclusão quanto ao mérito da questão sedimentada em no julgamento de agravo de instrumento interposto anteriormente não tem o condão de caracterizar o julgamento citra petita, na forma como quer fazer crer o recorrente.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade de sentença por julgamento citra petita.

MÉRITO

De plano, impende registrar que o impetrante embasa sua pretensão na redação antiga e revogada do art. 177 do RICMS/ES” do Decreto 3.855-R/15, uma vez que o pedido administrativo em questão foi protocolado o pedido de restituição de ICMS (Proc Administrativo nº 75161125) endereçado ao Ilustre Senhor Subgerente de Legislação e Orientação Tributária na SEFAZ/ES no dia 19/07/2016.

Todavia, comungo do mesmo entendimento já esposado pela Nobre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira ao julgar o recurso de agravo de instrumento também interposto pelo ora Recorrente, no sentido de que “a decisão administrativa datada de 28/02/2020 fora tomada por
autoridade administrativa-tributária competente ao tempo da decisão
(e não da data do protocolo como pretende o recorrente), qual seja, a Turma de Julgamento da Gerência Tributária, à luz da Lei 10.773/2017” - (destaquei).

É possível extrair o referido entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM" 1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem. 2. Nesse sentido,
a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado
, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1741502 AM 2018/0116252-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO NOVO CPC. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO PUBLICADO SOB O ANTIGO CPC. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EM LEIS ESTADUAIS. SÚMULA 280/STJ.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, a aplicação das regras do Novo Código Civil é feita de acordo com o princípio tempus regit actum, ou seja, deve ser observada a legislação vigente ao tempo da prática do ato processual.
2. O julgamento do recurso de Apelação foi realizado sob a vigência do CPC de 1973, não permitindo análise de violação ao art. 942 do CPC de 2015. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de ofensa, de forma isolada, a leis locais, resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais espécies normativas inseridas no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.440.961/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/6/2014; REsp 1.614.624/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/10/2016. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1784228 SP 2018/0243419-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

ADMINISTRATIVO. MILITAR. LOCALIDADE ESPECIAL. MANAUS-AM. LOCALIDADE ESPECIAL CATEGORIA B. ALTERADA PARA CATEGORIA A. CONCESSÃO DAS VANTAGENS DE CATEGORIA A. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I - Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de o autor, ora recorrente, perceber aos benefícios concedidos aos militares que serviram em localidade especial categoria A, sendo que, à época, a guarnição de Manaus-AM era considerada localidade especial categoria B. II - A reclassificação da guarnição de Manaus para localidade especial categoria A se deu com a Portaria Normativa n. 3270, de 18 de dezembro de 2014, art. 1º. Ademais, o art. 2º foi bem claro ao afirmar que "esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.
III - Recai, na hipótese, a regra do tempus regit actum (o tempo rege o ato), que se traduz na idéia de que os atos processuais são regidos pela lei em vigor no momento em que são praticados.
Na hipótese, a lei vigente na época do fato é a que regulamentará a relação entre as partes envolvidas, mesma que ela seja futuramente revogada, em atenção à segurança jurídica e à estabilidade das relações construídas. IV - Concluindo, a Portaria Normativa n. 3.270, de 18 de dezembro de 2014, não gerou efeitos retroativos, não sendo possível abranger fatos anteriores a sua vigência V - Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1798746 PE 2019/0052719-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)

Desse modo, considerando que:
(1)
a Lei Estadual nº 10.370/2015 disciplinou sobre a organização e o funcionamento das Turmas de Julgamento de Primeira Instância da Gerência Tributária, vinculada à Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda;
(2)
a partir de 24/11/2017 as Turmas de Julgamento de 1ª Instância passaram a ter competência para analisar os pedidos de repetição de indébito (na forma da nova redação do art. 4º da Lei 10.370, alterada pela Lei 10.773/2017); e que
(3)
a decisão administrativa foi exarada em 28/02/2020,

não pairam dúvidas acerca da competência da autoridade administrativa-tributária que proferiu a decisão administrativa.

Assim, não vislumbro motivos para alterar a sentença que denegou a segurança pretendida pela empresa ora recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que denegou a segurança pretendida pelo impetrante, ora Recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO PELA TURMA DE JULGAMENTO DA GERÊNCIA TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO RICMS. DECRETO 4.189-R/2017. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO CITRA PETITA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Preliminarmente, a parte Recorrente aduz que “a sentença originariamente ofertada, respaldou-se apenas no que outrora havia sido decidido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no agravo de instrumento — processo: 5000894-91.2020.8.08.0000, olvidando-se de apreciar detidamente outras relevantes questões constantes nos autos, como o importante petitório de fls. 115/118”. Nos termos do artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, o juiz, ao prolatar a sentença, deve observar os limites da lide, sendo-lhe vedado decidir aquém, fora ou além dos pedidos. No caso dos autos, ao contrário do que alega o Apelante, o juiz denegou a segurança de forma fundamentada e levando em consideração as alegações trazidas pelo impetrante. Atesto que houve pelo Magistrado declinação de fundamentação apta para denegar a segurança, sob a conclusão de que (1) “muito embora o pedido de repetição tenha sido protocolado pela empresa Impetrante no ano de 2016, a decisão que o analisou foi proferida em 2020, quando já em vigor as mudanças implementadas pela Lei nº 10.773/2017, bem como pelo Decreto nº 4.189-R, de 20.12.17”; e de que (2) “a referida Lei estadual nº 10.370/2015 implementou “a organização e o funcionamento das Turmas de Julgamento de Primeira Instância da Gerência Tributária, vinculada à Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda, e outras providência”, sendo certo que já a partir de 24.11.2017, passou a competir às Turmas de Julgamento de 1ª Instância os pedidos de repetição de indébito”. Outrossim, o alcance do Juízo de Piso pela mesma conclusão quanto ao mérito da questão sedimentada em no julgamento de agravo de instrumento interposto anteriormente não tem o condão de caracterizar o julgamento citra petita, na forma como quer fazer crer o recorrente. Preliminar de nulidade de sentença por julgamento citra petita rejeitada.

2)
De plano, impende registrar que o impetrante embasa sua pretensão na redação antiga e revogada do art. 177 do RICMS/ES” do Decreto 3.855-R/15, uma vez que o pedido administrativo em questão foi protocolado o pedido de restituição de ICMS (Proc Administrativo nº 75161125) endereçado ao Ilustre Senhor Subgerente de Legislação e Orientação Tributária na SEFAZ/ES no dia 19/07/2016. Todavia, conforme já sedimentado por ocasião de recurso de agravo de instrumento também interposto pelo ora Recorrente, “a decisão administrativa datada de 28/02/2020 fora tomada por autoridade administrativa-tributária competente ao tempo da decisão (e não da data do protocolo como pretende o recorrente), qual seja, a Turma de Julgamento da Gerência Tributária, à luz da Lei 10.773/2017”. Precedentes STJ.

3)
Desse modo, considerando que: (1) a Lei Estadual nº 10.370/2015 disciplinou sobre a organização e o funcionamento das Turmas de Julgamento de Primeira Instância da Gerência Tributária, vinculada à Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda; (2) a partir de 24/11/2017 as Turmas de Julgamento de 1ª Instância passaram a ter competência para analisar os pedidos de repetição de indébito (na forma da nova redação do art. 4º da Lei 10.370, alterada pela Lei 10.773/2017); e que (3) a decisão administrativa foi exarada em 28/02/2020, não pairam dúvidas acerca da competência da autoridade administrativa-tributária que proferiu a decisão administrativa.

4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.